Tribunal: STF
Processo: ARE 1512865
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Apelação. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Preliminares de litispendência e sentença extra petita afastadas. Ação ajuizada pelo Ministério Público, autuada sob o nº 1003161-16.2016.8.26.0624, que difere na causa de pedir em relação à presente. Causa de pedir nesta que consiste nos aumentos salariais conferidos aos ocupantes de cargos comissionados, com base na Lei Municipal nº 3.706/2005, ao passo que na ação referida a causa de pedir consiste em desvio de função por parte de servidores concursados, com base na mesma lei. Partes diversas e pedidos também distintos, em ambas as ações. Causa de pedir que é firmada na descrição dos fatos, desde que adequada e não em sua qualificação jurídica, que cabe ao juiz. Aumento dos vencimentos de Eduardo Rodrigues, por meio de Portaria baseada na LM nº 3.706/2005, que não prevê referência de salário para os cargos em comissão no Município de Tatuí. Referência de salário para cargo em comissão que foi fixada pela lei que criou o cargo e não em lei diversa. LM nº 1.242/75, que prevê a referência salarial G para a função ocupada por Eduardo Rodrigues. Improbidade configurada. Aumento de vencimento que é ato vinculado e não poderia ter sido efetivado com discricionariedade, em referência salarial eleita por meio de critérios subjetivos. Sentença reformada em pequena parte, tão somente para excluir a condenação da Municipalidade no pagamento das verbas de sucumbência, por inexistência de má-fé. Recurso do ente municipal provido e recurso de José Manoel não provido." (e-doc. 221, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar omissões apontadas, sem alteração do resultado do julgamento (e-doc. 235).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação ao art. 37, "caput" e § 4º, da Constituição da República. Afirma que realizou ato administrativo baseado em lei local vigente, mas com contornos inconstitucionais, conduta que não consta do rol dos arts. 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Argumenta ser necessária a análise da legalidade do alcance da penalidade do art. 12 do mencionado diploma para o caso (e-doc. 242).



    4. Nas contrarrazões, as recorridas alegam a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumentam que a parte recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição. Aduzem a ausência de prequestionamento. Sustentam, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-docs. 247 e 254).



    5. Determinado o retorno dos autos para realização de juízo de conformação do decidido em relação ao Tema RG nº 1.199, foi mantido o acórdão, ante a verificação de que "o acórdão se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema nº 1199" (e-doc. 259, p. 9).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a revisão do entendimento firmado no acórdão encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 267).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    8. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    9. No caso, o agravo contém relato dos fatos, discussão sobre a repercussão geral do caso e tópico dedicado a discutir "flagrante violação à Constituição Federal" (e-doc. 272, p. 14). Este último é mera reiteração do item "Da Ofensa ao art. 37, caput e § 4º, da CF" do recurso extraordinário (e-doc. 242, p. 20), com poucas alterações, além da exclusão de discussões sobre o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa e sobre a ADI nº 6.678/DF.



    10. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator